Tribunal: TJDFT
Processo: 0709156-26.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONTINUIDADE DELITIVA. CRIMES INVESTIGADOS EM OUTROS PROCESSOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de roubo, mediante o reconhecimento fotográfico do réu, ora confirmado em juízo pela vítima, pela agente de polícia e pelo próprio apelante, que, inclusive, confessou a prática do crime, não há falar em absolvição por ausência de provas da autoria.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos de provas e, ainda, quando não há razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade.
3. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios.
4. Nos termos do artigo 82 do Código de Processo Penal, ainda que reconhecida conexão ou continência, não haverá reunião de processos quando já houver sentença definitiva. Ademais, de acordo com o artigo 66, inciso III, da Lei de Execução Penal, compete ao juízo de execução a unificação das penas e eventual reconhecimento de continuidade delitiva entre fatos investigados em processos distintos.

5. Recurso desprovido.